Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715246-14.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIKA DURAES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça, a parte recorrente foi instada a comprovar o recolhimento integral das custas processuais e do preparo tempestivamente, conforme despacho de ID 23338324. Não obstante, efetuou o recolhimento intempestivamente, pois, tendo o recurso sido interposto em 13.10.2020, o prazo para o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal seria até 15.10.2020, contudo, sobressai do comprovante juntado (ID 23338329) que o pagamento ocorreu apenas em 03.11.2020. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora